Tribunal: TJES
Processo: 5006102-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006102-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
REFORMADA
. 1.
Seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a exceção de pré-executividade versar apenas sobre a alegação de ilegitimidade de sócio – hipótese em julgamento – sem adentrar no mérito do título executivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do § 8º, do art. 85/CPC [
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
].
2.
Levando em consideração o zelo do profissional na presente demanda; a importância do serviço – ação de execução fiscal acima de R$ 260.000,00 – e o tempo que foi exigido do profissional para o desempenho de seu mister – mais de 10 (dez) anos (com a elaboração de peças processuais e interposição de recursos), tenho que deve a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão que está por cópia no id 2911779, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital, que nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade a fim de excluir do polo passivo do executivo fiscal a sócia Rosielce da Penha Brumatti, por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 2911758) a Agravante alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu “
pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ou seja, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
”
.

Ao final, requer a reforma da Decisão para que sejam majorados os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões recursais (id 4747918) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão que está por cópia no id 2911779, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital, que nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade a fim de excluir do polo passivo do executivo fiscal a sócia Rosielce da Penha Brumatti, por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais a
Agrav
ante alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu “
pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ou seja, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
”
.

Seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a exceção de pré-executividade versar apenas sobre a alegação de ilegitimidade de sócio – hipótese em julgamento – sem adentrar no mérito do título executivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do § 8º, do art. 85/CPC [
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
]
.

Este, inclusive, foi o entendimento adotado recentemente pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma,
julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022
.)

Ressalto, que diferentemente das alegações da Agravante, a controvérsia dos autos
não

coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 – fixação de honorários por apreciação equitativa – aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

A questão aqui diz respeito a definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

A despeito, contudo, da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados pelo Magistrado “a quo” não atendeu aos critérios estabelecidos na legislação.

Acerca dos critérios para fixação dos honorários por apreciação equitativa, estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez

e o
máximo de vinte por cento

sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Da transcrição acima, é de fácil percepção que a regra prevista no § 2º do art. 85 do CPC, estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, levando em consideração o zelo do profissional na presente demanda; a importância do serviço – ação de execução fiscal acima de R$ 260.000,00 – e o tempo que foi exigido do profissional para o desempenho de seu mister – mais de 10 (dez) anos (com a elaboração de peças processuais e interposição de recursos), tenho que deve a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para majorar os honorários de sucumbência para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

kfm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/11/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

contra a r. decisão que acolheu a
exceção de pré executividade
apresentada

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, excluindo-a do polo passivo da execução fiscal e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, por considerar que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade e exclui sócio da execução fiscal não possui proveito econômico quantificável, de modo que não seria possível aplicar a regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

Porém, o ilustre Desembargador compreendeu que o montante fixado na origem, com fulcro no art. 85, § 8º, estaria aquém dos parâmetros de fixação, motivo pelo qual majorou a verba para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O referido entendimento foi acompanhado pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

No que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”

(Tema 961).

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no referido precedente, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Acerca da quantificação da mencionada verba, observo que o magistrado primevo, e o Eminente Desembargador Relator, adotaram os percentuais previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

Não obstante, em diversos julgados envolvendo essa mesma temática, num primeiro momento, sempre me posicionei no sentido de que é possível identificar o proveito econômico obtido pelas partes executadas que foram excluídas do feito, a partir do crédito tributário materializado na CDA que o Fisco Estadual almeja receber.

Contudo, após reapreciar a presente questão, tal como realizei nos autos do agravo de instrumento nº 5004837-75.2021.8.08.0000 de minha relatoria, passei a firmar uma outra compreensão. Explico.

É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se a tese que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Não obstante tal entendimento, vislumbro que recentemente, a c.
Segunda Turma
, com o objetivo de observar o precedente vinculante nas hipóteses ora discutidas, compreendeu que o
proveito econômico obtido

é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados
, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, S
egunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022
.)
(grifei)

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da íntegra do acórdão:

“
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(...)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Observe-se que, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.
”

Nesse viés, é evidente que o valor do proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução fiscal está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, de modo que não é possível exprimir que tal montante seja inestimável, isto é, incalculável.

Ora, se o sócio permanecesse na lide executiva, recairia sobre seu patrimônio o valor integral da dívida, de modo que a sua exclusão, implica, necessariamente, o reconhecimento de que não precisará arcar com tal crédito exequendo, o qual é revestido de certeza e liquidez, apesar de não ser, ainda que por ora, exigível em face desse.

Transmutando tal entendimento para o caso em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de
BRUMOL MADEIRAS LTDA
e sua sócia,
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
, objetivando a satisfação de crédito no valor
de R$ 261.995,97

(duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)
, conforme
CDA

05244/2011
, tendo a ora agravante sido excluída do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo Juízo
a quo
.

Ante o princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da sócia excluída da execução fiscal, os quais devem ser fixados nos percentuais mínimos gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/2 (um meio) do valor da dívida.

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão objurgada a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrido em face da sócia excluída deve ser fixados conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/2 (um meio) do
valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de 10% (dez

por cento) se o valor atingir até 200 (duzentos) salários-mínimos; e (ii) de 8% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006102-85.2022.8.08.0000

AGRAV
ANTE:

ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão que está por cópia no id 2911779, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital, que nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade a fim de excluir do polo passivo do executivo fiscal a sócia Rosielce da Penha Brumatti, por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais a Agravante alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu “
pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ou seja, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
”.

Seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a exceção de pré-executividade versar apenas sobre a alegação de ilegitimidade de sócio – hipótese em julgamento – sem adentrar no mérito do título executivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do § 8º, do art. 85/CPC [
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
].

Este, inclusive, foi o entendimento adotado recentemente pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma,
julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022
.)

Ressalto, que diferentemente das alegações da Agravante, a controvérsia dos autos
não
coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 – fixação de honorários por apreciação equitativa – aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

A questão aqui diz respeito a definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

A despeito, contudo, da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados pelo Magistrado “a quo” não atendeu aos critérios estabelecidos na legislação.

Acerca dos critérios para fixação dos honorários por apreciação equitativa, estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez
e o
máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Da transcrição acima, é de fácil percepção que a regra prevista no § 2º do art. 85 do CPC, estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, levando em consideração o zelo do profissional na presente demanda; a importância do serviço – ação de execução fiscal acima de R$ 260.000,00 – e o tempo que foi exigido do profissional para o desempenho de seu mister – mais de 10 (dez) anos (com a elaboração de peças processuais e interposição de recursos), tenho que deve a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para majorar os honorários de sucumbência para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRA
V
O DE INSTRUMENTO
N.º
5006102-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

contra a r. decisão que acolheu a
exceção de pré executividade
apresentada

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, excluindo-a do polo passivo da execução fiscal e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, por considerar que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade e exclui sócio da execução fiscal não possui proveito econômico quantificável, de modo que não seria possível aplicar a regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

Porém, o ilustre Desembargador compreendeu que o montante fixado na origem, com fulcro no art. 85, § 8º, estaria aquém dos parâmetros de fixação, motivo pelo qual majorou a verba para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O referido entendimento foi acompanhado pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

No que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(
Tema 961
).

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no referido precedente, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Acerca da quantificação da mencionada verba, observo que o magistrado primevo, e o Eminente Desembargador Relator, adotaram os percentuais previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

Não obstante, em diversos julgados envolvendo essa mesma temática, num primeiro momento, sempre me posicionei no sentido de que é possível identificar o proveito econômico obtido pelas partes executadas que foram excluídas do feito, a partir do crédito tributário materializado na CDA que o Fisco Estadual almeja receber.

Contudo, após reapreciar a presente questão, tal como realizei nos autos do agravo de instrumento nº 5004837-75.2021.8.08.0000 de minha relatoria, passei a firmar uma outra compreensão. Explico.

É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se a tese que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Não obstante tal entendimento, vislumbro que recentemente, a c.
Segunda Turma
, com o objetivo de observar o precedente vinculante nas hipóteses ora discutidas, compreendeu que o
proveito econômico
obtido
é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados
, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
S
egunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022
.)
(grifei)

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da íntegra do acórdão:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(...)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo
em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Observe-se que, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.
”

Nesse viés, é evidente que o valor do proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução fiscal está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, de modo que não é possível exprimir que tal montante seja inestimável, isto é, incalculável.

Ora, se o sócio permanecesse na lide executiva, recairia sobre seu patrimônio o valor integral da dívida, de modo que a sua exclusão, implica, necessariamente, o reconhecimento de que não precisará arcar com tal crédito exequendo, o qual é revestido de certeza e liquidez, apesar de não ser, ainda que por ora, exigível em face desse.

Transmutando tal entendimento para o caso em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de
BRUMOL MADEIRAS LTDA
e sua sócia,
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
, objetivando a satisfação de crédito no valor
de R$
261.995,97
(
duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos
)
, conforme
CDA

05244/2011
, tendo a ora agravante sido excluída do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo Juízo
a quo
.

Ante o princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da sócia excluída da execução fiscal, os quais devem ser fixados nos percentuais mínimos gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/2 (um meio) do valor da dívida.

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão objurgada a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrido em face da sócia excluída deve ser fixados conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/2 (um meio) do
valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de 1
0
% (de
z
por cento) se o valor atingir até 200 (duzentos) salários-mínimos; e (ii) de
8
% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.